Tribunal: TJBA
Processo: 0513716-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513716-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIA MARIA DA SILVA NOVAES

Advogado(s)
:
ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRA. PERCEPÇÃO POR LONGO PERÍODO. HABITUALIDADE. INCORPORAÇÃO. SUPRESSÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou o restabelecimento do Adicional de Serviço Extra (F) à servidora, pago de forma contínua por aproximadamente quinze anos, bem como o pagamento das parcelas retroativas, após sua supressão administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode suprimir adicional de serviço extraordinário pago por longo período sob o argumento de inexistência de direito adquirido a regime jurídico; (ii) estabelecer se a habitualidade do pagamento descaracteriza a natureza propter laborem da verba; (iii) determinar se a supressão do adicional sem prévio processo administrativo viola os princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Administração Pública pode rever seus atos, mas deve respeitar os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica, que limitam o exercício da autotutela.
O pagamento contínuo do adicional por cerca de quinze anos, de forma incondicionada, caracteriza habitualidade e transforma a verba em vantagem pessoal incorporada à remuneração.
A longa percepção da vantagem gera legítima expectativa no servidor, protegida pelo princípio da confiança, impedindo sua supressão abrupta.
A supressão da verba sem instauração de processo administrativo prévio viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
A retirada da vantagem incorporada acarreta redução nominal da remuneração, afrontando diretamente o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
A jurisprudência admite a incorporação de adicional de serviço extraordinário quando presente habitualidade e legalidade, ainda que originalmente classificado como verba propter laborem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A habitualidade no pagamento de adicional de serviço extraordinário descaracteriza sua natureza propter laborem e permite sua incorporação à remuneração. 2. A supressão de vantagem percebida por longo período exige prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa. 3. A retirada de parcela incorporada à remuneração viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos e a segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, XV; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 77, V, e 132, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 344707/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.08.2013; TJ-BA, APL nº 0360723-74.2012.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 15.08.2017; TJ-BA, APL nº 0054599-85.2011.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 04.09.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0513716-97.2015.8.05.0001
, oriundos da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada, o
LÚCIA MARIA DA SILVA NOVAES .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora